Tribunal: TJBA
Processo: 8029349-62.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8029349-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA ALICE DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. ANTERIOR DEFESA APRESENTADA PELO EXECUTADO JULGADA IMPROCEDENTE POR ESTE SODALÍCIO. A PRECLUSÃO CONSUMATIVA RESTOU CONFIGURADA NA ESPÉCIE, POIS OS ARGUMENTOS DO PRESENTE INCONFORMISMO JÁ FORAM APRECIADOS POR DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA, AS QUESTÕES DECIDIDAS NÃO CONTESTADAS EM MOMENTO OPORTUNO NÃO PODEM SER REEXAMINADAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029349-62.2021.8.05.0000
, em que figuram como exequente MARIA ALICE DIAS e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em não conhecer da impugnação
, nos termos do voto do relator.

JR 02